Tribunal: STF
Processo: ARE 1159498
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-27
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em julgamento assim ementado (doc. 1. fl. 245):



    “Violência doméstica — Lesão corporal de natureza leve — Artigo 129, §9°, do Código Penal — Higidez do quadro probatório — Absolvição — Impossibilidade. 



    Apelo defensivo improvido.” 



    Os Embargos de Declaração opostos foram rejeitados (doc. 2, fls. 9/11).



    Interposto apelo extremo (doc. 2, fls. 89/102), com amparo no art. 102, III, “a”, da CONSTITUIÇÃO FEDERAL, o recorrente defende a repercussão geral da matéria e sustenta a violação aos arts. 5º, XLVI e 93, IX, ambos da CF/88, requerendo ao final o seu provimento a fim de anular o aresto recorrido.



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extremo com base no Tema 339 desta SUPREMA CORTE, nos termos do art. 1.030, I, “a”, do Código de Processo Civil, e o inadmitiu, quanto ao mais, com base no enunciado da Súmula 282 do STF e em razão da necessidade do exame prévio de normas de índole infraconstitucional (ofensa reflexa à CARTA MAGNA) (doc. 2, fls. 398/399).



    No Agravo, a parte recorrente, em síntese, reitera as razões de mérito anteriormente ventiladas no Recurso Extraordinário e sustenta que houve o prequestionamento da matéria debatida no recurso extremo (doc. 2, fls. 292/307).



    Os autos foram a mim distribuídos em 11/9/2018 (doc. 10), ocasião em que determinei o seu retorno à origem, uma vez verificada a existência de agravo interno ainda não apreciado, interposto em face de decisão que inadmitiu o Recurso Especial apresentado pelo recorrente (doc. 11), os quais foram novamente remetidos ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL em 10/1/2023 (doc. 27).



    É o relatório. 



    DECIDO.



    A jurisprudência desta CORTE firmou entendimento pela inadmissibilidade de agravo para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de impugnar decisão da instância de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, seja inadmitindo o recurso extraordinário, seja sobrestando-o até a formação de precedente pela SUPREMA CORTE, pois, como destaca o Min. CELSO DE MELLO, se revela incognoscível o recurso deduzido contra decisão que, ao aplicar os parágrafos do art. 543-B do CPC/73, faz incidir, no caso concreto, orientação plenária desta SUPREMA CORTE, não importando que se trate de ato decisório que deixa de reconhecer a existência de repercussão geral da controvérsia jurídica ou que se cuide de julgamento de mérito sobre matéria cuja repercussão geral tenha sido anteriormente proclamada (RE 1.023.231/PR, DJe de 22/2/2017).



    Dessa forma, relativamente à alegada ofensa à matéria tratada no Tema 339, inexiste previsão legal de interposição de recurso para o STF contra a decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral (ARE 960.182-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 15/3/2017).



    No mais, a argumentação recursal não impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão agravada, ao não se insurgir contra o argumento referente à necessidade do exame prévio de normas de índole infraconstitucional, o que induz ao não conhecimento do Agravo. Nesse sentido: ARE 1.005.678-AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 21/3/2017).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO ao AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de janeiro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente